Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS E DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia acerca da natureza dos procedimentos, bem como os materiais a serem utilizados, demandará a realização de prova pericial e de instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas.
3. Agravo de instrumento não provido.